Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 51666899), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Em suas razões recursais, em síntese, o autor alega que não assinou o contrato e que, embora depositado o valor do empréstimo em sua conta corrente, vários débitos foram feitos à sua revelia e logo após a disponibilização do crédito, dificultando a constatação da fraude bancária.
4. Em contrarrazões, o réu suscita a preliminar de falta de dialeticidade. No mérito, afirma que o empréstimo foi regularmente contratado e o crédito foi disponibilizado ao autor. Pugna pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos (ID 51667159).
5. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada. Em síntese, a parte recorrente almeja o reconhecimento da nulidade do contrato, ante a fraude bancária denunciada. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. No caso, a ré exibiu o contrato financeiro celebrado com o autor, regularmente assinado e acompanhado do documento de identidade apresentado no momento da contratação (ID 51666898), assim como comprovou o crédito disponibilizado na conta corrente do autor em 17/10/2019, no valor de R$10.613,48 (ID 51667084).
8. O extrato bancário inserido pelo autor atesta que o valor do empréstimo foi dissipado, mediante transações e saques realizados nos três meses subsequentes (ID 51666901).
8. Nesse contexto, configura-se que o autor não comprova a alegada fraude na contratação do empréstimo e não impugna especificamente o contrato inserido. Ao contrário, confirma que o valor depositado em sua conta bancária foi integralmente utilizado em seu benefício.
9. Ademais, o contrato foi firmado em 2019 e o autor, desde então, paga mensalmente pela dívida o valor de R$299,30 (ID 51666899 - Pág. 1/20), evidenciando que não foi surpreendido pelas cobranças, vinculadas ao contrato firmado, cuja assinatura não revela grosseira falsificação, a justificar a interferência judicial. No mesmo sentido: Acórdão 1620354, 07156363420218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.